Tribunal: TJDFT
Processo: 0014437-64.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014437-64.2016.8.07.0018 RECORRENTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 126 RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14677108, p. 251/255): CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PROPRIEDADE. FATO GERADOR VERIFICADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. PAUTA DE VALORES VENAIS. MATRÍCULA IMOBILIÁRIA CRIADA A POSTERIORI. VALOR CONSTANTE NO CADASTRO IMOBILIÁRIO.NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. REGULARIDADE DO LANÇAMENTO. FORMA DE APURAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO TRIBUTO. ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DISTINGUISHING. RE 648.245/MG. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ANTERIORIDADE, PUBLICIDADE E ISONOMIA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO E REEXAME PROVIDOS. 1.Sinopse fática. "O cerne da controvérsia cinge-se à análise sobre a exigência ou não de lei formal dispondo especificamente acerca da base de cálculo do IPTU, critério quantitativo indispensável para apuração do imposto devido. Enquanto a parte requerente defende a imprescindibilidade da lei definidora da pauta de valores dos imóveis para viabilizar a tributação, a ré sustenta que a autoridade administrativa está autorizada pela legislação a arbitrar o valor venal do bem para viabilizar o cálculo do montante devido" (Juíza Indiara Arruda de Almeida Serra). 2.Reexame necessário e recurso de apelação interposto com o fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação anulatória c/c repetição de indébito, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade dos lançamentos tributários concernentes ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana incidente sobre o imóvel mencionado na inicial, relativos aos anos de 2014, 2015 e 2016, bem como declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes no que diz respeito ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana incidente sobre o imóvel, enquanto não editada lei definidora da base de cálculo. 1.1. Ainda, para condenar o réu a restituir à autora os valores pagos a tal título, a serem apurados mediante liquidação. 3. A alegação da matéria jurídica não constitui inovação, à luz do brocardo iura novit curia. 2.1. Com efeito, inovação haveria se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial fosse alterada, situação que não se visualiza nos presentes autos. 2.2. Como se extrai da peça recursal, os fatos e fundamentos são aqueles que a parte alegou em amparo à sua pretensão, que não se confunde com artigos de lei e conceitos doutrinários. 2.3. Preliminar rejeitada. 4. O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, a teor do artigo 32 do Código Tributário Nacional. 3.1. No caso, restou incontroverso que, em 28/3/14, a empresa autora adquiriu, por escritura pública, a propriedade da projeção D, da Quadra 306, do Setor de Habitações Coletivas do Noroeste 2 (SHCNW), imóvel este que foi criado a partir do depósito, pela TERRACAP, do Memorial de Parcelamento Urbano por Loteamento em 29/10/2013. 3.2. A incidência do imposto independe do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, relacionadas com o imóvel (art. 1o, § 4o, do Decreto no 28.445/07; art. 16, CTN). 3.3. Não há, pois, como se afastar a obrigação tributária. 5. Para que a cobrança do IPTU se afigure possível e exigível não basta a ocorrência do fato gerador; é preciso estabelecer a base de cálculo do imposto. 4.1. Nos termos do art. 33 do CTN, "a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel", entendido este como sendo aquele que o imóvel alcançará para compra e venda à vista, segundo as condições usuais do mercado de imóveis. 6. No âmbito do Distrito Federal, o Sistema Tributário é regulado pelo Decreto Lei no 82/66, e o IPTU, instituído e regulamentado pelo Decreto no 28.445/07. 5.1. De acordo com o art. 13, caput e § 1o, II, do Decreto no 28.445/07, que dispõe sobre a forma de apuração do IPTU, a base de cálculo do imposto será o valor venal do imóvel, apurado, anualmente, por meio de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda, na qual são considerados, quanto a imóvel não edificado, a área, forma, dimensões, localização, acidentes geográficos e outras características, área destinada à construção, gabarito, destinação ou natureza da utilização, parâmetros de valorização, valores aferidos no mercado imobiliário e serviços públicos existentes nas imediações. 5.2. A avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal é divulgada por meio da Pauta de Valores Imobiliários. 5.3. A pauta de valores disponibiliza a presunção do valor venal de cada imóvel, conforme suas características e localização. 5.4. Os valores nela constantes servem, assim, de subsídio para o cálculo da base de cálculo do IPTU. 7. No Distrito Federal, a Lei no 4.721/11 estabeleceu a pauta de valores venais de terrenos e edificações do DF para lançamento do IPTU para o exercício de 2012, e a Lei no 4.985/12 a atualizou para o exercício de 2013. 7.1. A última Pauta de Valores Venais publicada como anexo de lei foi aquela constante do Anexo Único da Lei Distrital no 4.721/11. 7.2. As definições da base de cálculo e do valor venal do imóvel, para fins de tributação em 2014, 2015 e 2016, ocorreram segundo os critérios contidos respectivamente nas Leis Distritais no 5.164/13, 5.389/14 e 5.514/15. 7.3. Assim, os valores venais dos imóveis descritos na pauta foram apenas corrigidos monetariamente pelos Decretos no 35.047/13, 36.210/14 e 37.039/15, respectivamente. 7.4. Tais decretos não serviram para fixar a base de cálculo do imóvel de propriedade da autora, muito menos majorá-la. 7.5. A atualização monetária da pauta de valores venais de imóveis, limitada aos índices oficiais, é mero ato declaratório. 7.6 A Súmula 160 do STJ veda a atualização da base de cálculo do IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. 8. Para os imóveis não constantes das pautas de valores, a base de cálculo do IPTU se daria por meio do exame das informações e valores cadastrados pelo contribuinte junto à Secretaria de Fazenda do DF. 8.1. No que concerne ao mencionado cadastro junto à Secretaria de Estado de Fazenda, examinando os termos dos artigos 6o e 7o do Decreto no 28.445/07, que regulamenta a cobrança do IPTU no âmbito do Distrito Federal, observa-se que, por ocasião da aquisição do imóvel, o proprietário deve efetuar a inscrição do bem no Cadastro Imobiliário Fiscal, fornecendo informações e valores que comporão a base de cálculo do IPTU. 8.2. No caso vertente, a autora foi devidamente notificada do lançamento do IPTU, por meio dos documentos de arrecadação juntados nos autos, os quais evidenciam que o imóvel foi devidamente inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal. 8.3 Ademais, constam, nos referidos documentos, todas as informações necessárias à apuração do tributo, tais como: indicação do contribuinte, localização do imóvel, alíquota, área e base de cálculo. 9. A propósito, não se desconhece que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional a fixação da base de cálculo do IPTU mediante decreto e sem a observância de lei em sentido formal (RE 648.245/MG e ARE 820.303/PR). 9.1. Nas hipóteses examinadas pelo STF, o Poder Executivo dispôs, mediante decreto e sem lei autorizadora para tanto, sobre a instituição, majoração ou alteração da base de cálculo do IPTU. 9.2 Nesse contexto, é importante ressaltar, que a hipótese analisada pelo STF no RE 648.245/MG não afasta a possibilidade de correção monetária dos valores constantes das plantas de valores, tendo em vista que a "atualização" para manter o valor da moeda não implica no aumento da base de cálculo, o que, efetivamente, seria inconstitucional. 9.3. Em síntese, a interpretação sistemática à decisão proferida no RE 648.245/MG indica que o valor venal dos imóveis para fins de incidência do IPTU é aferido a partir da interpretação da lei que disciplina o tema, mas a atualização monetária do montante, já veiculado por lei, pode ocorrer mediante a edição de decreto, desde que a correção não ultrapasse índices oficiais. 10. Dessa forma, na espécie, não se cogita de violação de lei em sentido formal. 10.1. Assim, não há qualquer ilegalidade praticada pelo Distrito Federal ao cobrar o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana relativamente ao imóvel adquirido pela parte apelada. 11. Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de violação aos princípios da anterioridade, publicidade e isonomia porquanto não houve majoração ou alteração da alíquota do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, como já dito, na hipótese cuida-se de mera atividade administrativa de lançamento e arbitramento de tributo, cujas balizas estão previstas na legislação que rege a matéria. 10.1. Ao reverso, ferir-se-ia o princípio da isonomia se houvesse a anulação do lançamento tributário como pugna a apelada na inicial. 12. Considerando que o presente recurso foi interposto na vigência do novo CPC, restando vencida a autora, ora apelada, e sendo parte a Fazenda Pública, deve-se aplicar, in casu, a disposição do art. 85, caput, e § 3o, I, do referido diploma legal, devendo a requerente arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. 12.1. Assim, inverto os ônus sucumbenciais, e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e da verba honorária que deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 13. Reexame necessário e apelação providos. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019